Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749632-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL AGRAVADO: DOUGLAS MACHADO BARBOSA, ADRIANA PEREIRA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a agravante Congregação de Santa Dorotéia do Brasil - Sul para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de penhora de quota de sociedade empresarial por ela apresentada (ID no 175224417, do processo de referência), foi disponibilizada no dia 16 de outubro de 2023, e o presente agravo foi interposto no dia 21 de novembro de 2023. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator